Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-95.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004262-95.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PERYS MICHEL SANTANA DE ALENCAR - CPF: 020.841.961-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO RODRIGUES - CPF: 503.394.431-20 (VÍTIMA), VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS - CPF: 080.029.261-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO PORFIRIO MARTINS - CPF: 873.142.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNIR MARIA DA SILVA - CPF: 411.337.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004262-95.2022.8.11.0042

APELANTE: VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EM PARTE –

CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO – CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE RECONHECIDA –
DELIMITAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
SÚMULA 231 DO STJ – VEDAÇÃO SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe afastar o concurso de pessoas quando as provas produzidas demonstram que o réu e o comparsa foragido agiram com verdadeira divisão de tarefas, visando a consecução do crime de roubo.

“A qualificadora do concurso de pessoas, uma vez suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, de rigor sua manutenção”
(TJ/MT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004262-95.2022.8.11.0042

APELANTE: VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Vinicius Verissimo Campos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, incisos II, c/c o art. 61, inciso I, alínea
h
, do Código Penal (roubo majorado concurso de pessoas cometido contra idoso).

Em suas razões, assevera que: 1) o concurso de pessoas deve ser decotado da condenação, “
ante a inexistência de provas produzidas nos autos em relação ao nexo subjetivo entre o recorrente e terceiro não identificado para o cometimento do crime de roubo
” (sic); 2) “
a atenuante da confissão é circunstância de caráter preponderante, haja vista que está diretamente ligada à personalidade do agente. Logo, deve sobressair em relação a agravante não preponderante [crime cometido contra idoso], conforme dispõe a literalidade do art. 67 do CP
” (sic); 3) “
a pena deve ser aplicada abaixo do mínimo legal, eis que presente a atenuante de pena, não havendo que se falar na aplicação da súmula 231 do STJ
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (Id.
175968314 - pág. 1-15 ).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
175968317 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
180163236 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004262-95.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, em razão dos seguintes fatos:

No dia 20/03/2022, por volta das 10h00min, em via pública, situada na Avenida General Valle, Bairro Bandeirantes, nesta Capital, o denunciado VINICIUS e um indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante violência, subtraíram, para si: “01 (um) aparelho celular Samsung A20”, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais, IP-fl. 54 – ID. 80727932) de propriedade da vítima Flaviano Rodrigues.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, a vítima Flaviano estava trabalhando como taxista no referido local, quando em determinado momento, VINICIUS e um indivíduo não identificado, se aproximaram da vítima e solicitaram uma corrida, tendo esta respondido que naquele momento não a realizaria (IP-fl. 01 – ID. 80727920), e aqueles saíram do local.

Ocorre que, após alguns minutos, VINICIUS e seu comparsa não identificado, retornaram ao mencionado local, onde agrediram a vítima com socos, bem como subtraíram para si um aparelho celular Samsung A20 de propriedade da mesma e, na oportunidade, se evadiram do local (IP-fl. 01 – ID. 80727920).

Logo após a prática do crime, a guarnição PM da VTR 8F28 fora informada, pela Base Centro, que um taxista havia sido vítima de um roubo nas proximidades do “Hotel Amazônia”. De posse das informações, a guarnição PM em deslocamento ao referido local, avistou VINICIUS transitando a pé e utilizando uma tornozeleira eletrônica, que ao perceber a presença da equipe PM, imediatamente tentou foragir correndo, porém, fora alcançado e detido pelos policiais (IP-fl. 03 – ID. 80727914).

Durante a abordagem e busca pessoal, foi encontrado na posse de VINICIUS um aparelho celular, o qual não soube informar sua procedência. Em seguida, a vítima Flaviano compareceu no local, oportunidade em que informou aos policiais militares, que teria sido vítima de roubo pelo indivíduo abordado, o qual se tratava da pessoa de VINICIUS, reconhecendo este como o autor do crime (IP-fl. 03 – ID. 80727914). [
...]
(Id.
175968253 - Pág. 1-2).

A autoria e a materialidade do crime não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu.

Apesar dos argumentos defensivos, certo é que o concurso de pessoas encontra-se demonstrado no conjunto probatório.

Na fase inquisitorial, Flaviano Rodrigues asseverou que dois rapazes se aproximaram e ‘pediram uma corrida de taxi’; como lhes disse que não faria naquele momento, eles foram embora; contudo, “
após alguns minutos
os dois suspeitos retornaram
[...] e vieram por trás do seu veículo, chegaram alterados e foram para cima do declarante
sendo que o outro suspeito de estatura alta, magro, pardo, que foragiu teria agredido o declarante com socos
” (sic) (Id. 175969630 - pág. 1-2).

Na instrução processual, ele ratificou a declaração anterior dizendo que estava em frente ao Hotel Amazon, onde fica o seu ponto de taxi, “
quando de repente
esses dois camaradas
lhe ‘abordou’ e deram uns tapas”,
e que
“
enquanto um veio para cima, o outro aproveitou e pegou o celular
”.

A vítima fez questão de frisar que Vinicius foi preso em seguida com o seu celular e que quem lhe agrediu foi o rapaz que conseguiu fugir (Id. 175968283 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

Marcio Porfirio Martins explicou que o réu foi abordado porque ele apresentava características semelhantes à uma das pessoas que ‘fizeram um lanche em um estabelecimento e saíram sem pagar’. Segundo ele, enquanto o revistava, o taxista apareceu e o identificou como um dos meliantes que tinham acabado de assaltá-lo.

O policial confirmou ainda que ouviu da vítima que o crime foi praticado por dois rapazes
(Id. 175968283 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

Não se pode olvidar que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020)”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

No mesmo sentido colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] “como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação”.
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042) [...] (TJ/MT, N.U 1008706-17.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

[...] É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 0020114-55.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Na verdade, o próprio réu admitiu que perpetrou o roubo na companhia de outra pessoa.

No ponto, Vinicius esclareceu para o juiz: “
aconteceu mesmo, tudo isso que o policial falou é verdade, mas eu não trisquei na vítima, não agredi ela”, “
quem agrediu a vítima foi o que escapou
”
(Id. 175968283 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

Diante da nítida divisão de tarefas que exsurge nas provas angariadas, fica claro que o réu e seu comparsa agiram em verdadeira coautoria.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

[...] O Tribunal de origem manteve o reconhecimento da coautoria para a prática do delito de roubo majorado, afastando a tese defensiva da participação de menor importância, uma vez que restou suficientemente comprovado o prévio ajustamento de condutas, bem como o domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa. Ainda restou demonstrado, nos termos da confissão judicial do réu, que o agravante permaneceu no veículo utilizado para a fuga, dando cobertura para que outros dois corréus subtraíssem os bens da vítima, que seria, posteriormente, dividido entre todos os coautores [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.109.967/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente definida em relação a seus comparsas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

No contexto, resta comprovada a existência do liame subjetivo entre os envolvidos na consecução do delito, que caracteriza o concurso de pessoas.

De mais a mais, “
a qualificadora do concurso de pessoas, uma vez suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, de rigor sua manutenção” [...]
(TJ/MT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

De fato, no Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento que, “
por força do art. 67 do Código Penal, havendo concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com a circunstância agravante etiquetada no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma - adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida -, a primeira deve preponderar sobre a segunda, no temperamento da reprimenda impingida” [...]
(AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019.)

No entanto, a jurisprudência se mantém firme no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, não é possível estabelecer a pena aquém do mínimo legal.

A questão inclusive foi debatida no Supremo Tribunal Federal, que,
regime de repercussão geral
, consolidou o entendimento que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

Assim sendo, permanece hígida a vedação constante na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] O entendimento desta Superior Corte de Justiça é no sentido de que fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a aplicação da atenuante pela confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal - CP, por força da Súmula n. 231 do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 794.315/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso e reconheço a preponderância da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), em relação a agravante do crime cometido contra idoso (CP, art. 61, I, h), sem alteração de pena, ante a vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023